Tribunal: TJES
Processo: 5009164-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009164-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, BEM COMO NO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
PEDIDO NÃO CONHECIDO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1.
No que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, tratando-se de mera reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado, o pleito não merece ser conhecido.
2
.
O rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte do magistrado
a quo
que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva em razão de excesso de prazo na formação da culpa.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009164-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ELIEZER DE MENEZES PALMARES, GABRIEL RETZ BISSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Relber
Jordan Rigoni da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares na Ação Penal nº 0000207-07.2023.8.08.0030.

Consta dos autos que o paciente e seus corréus foram presos em flagrante delito em 19 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar
excesso de prazo
na
custódia cautelar.

Assim,

ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,

requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em
seu
benefício
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente
, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
verifico que tal pedido constitui mera reiteração do
Habeas Corpus
nº 5011770-03.2023.8.08.0000, distribuído ao meu gabinete em 02 de outubro de 2023, no qual foi devidamente analisado o preenchimento dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, razão pela qual não conheço do presente
habeas corpus
nesse ponto.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários e analisar as informações prestadas pela autoridade coatora no id. 9223130, com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 9571635. Confira-se:

De acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, instrução essa demonstrada com obstruções causada pelos próprios denunciados.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)